Tribunal: TJES
Processo: 5006322-79.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006322-79.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGERATO EMPREENDIMENTOS S/A e outros (3)
RECORRIDO: DORI EDSON VIEIRA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RITO ESPECIAL PREVISTO NA LEI Nº 9.099/95. (1). TESE AUTORAL. ALEGAM, EM SÍNTESE, QUE SÃO MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL PRIVILÈGE - ED. GOLD – ROSSI, UNIDADE 2102, TORRE I, LOCAL ONDE OCORRERAM VÍCIOS CONSTRUTIVOS GRAVES DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS EM RAZÃO DE VAZAMENTOS DE GÁS QUE OCASIONARAM DANOS À SEGURANÇA, À SAÚDE, À INTEGRIDADE FÍSICA E AO SOSSEGO DOS REQUERENTES, BEM COMO A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO GÁS PELO PERÍODO DE QUASE 30 (TRINTA) MESES E TRANSTORNOS GERADOS PELA OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE GÁS. EM RAZÃO DISTO, REQUEREM SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA:
“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as requeridas ao pagamento da quantia de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as requeridas ao pagamento da quantia de R$14.600,00 (catorze mil e seiscentos reais) para cada requerente a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. [...]”
. (3). RECURSO DA RÉ METRON ENGENHARIA LTDA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DO CONSEQUENTE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REQUER SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA E DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA (POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA) E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NA FORMA DOS ARTS. 3° E 51, II DA LEI 9.099/95, EXTINGUIR O FEITO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, DADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CASO ULTRAPASSADAS AS PRELIMINARES, QUANTO AO MÉRITO, PARA QUE SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
AD ARGUMENTANDUM TANTUM
, CASO MANTIDA A SENTENÇA, SEJAM OBSERVADOS OS PAR METROS DESSA PEÇA QUANTO A NECESSIDADE DE EXCLUSÃO/REDUÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. (4). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES. REQUER O RECEBIMENTO DAS CONTRARRAZÕES PARA QUE, EM CONSIDERAÇÃO AOS FUNDAMENTOS TRAZIDOS, SEJA O RECURSO APRESENTADO JULGADO IMPROCEDENTE, MANTENDO-SE A SENTENÇA DE PISO EM SEU INTEIRO TEOR, NO TOCANTE À PRETENSÃO DE REFORMA. (5). PRELIMINAR. DO CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. O RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DA AÇÃO, EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. INICIALMENTE, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. (6). DO MÉRITO. (6.1). COMPULSANDO OS AUTOS E DIANTE DE TODOS OS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS JUNTADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO, VERIFICO QUE SE FAZ NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE TRATA-SE DE 04 PESSOAS (AUTORES E 02 FILHOS MENORES - HÁ ÉPOCA) QUE SUPORTARAM OS TRANSTORNOS OCORRIDOS COM A FALTA DE GÁS NO COTIDIANO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (6.2). QUANTO AO DANO MATERIAL, VERIFICO QUE ATENDE RAZÃO AO RECORRENTE, UMA VEZ QUE OS REPAROS DA REDE SECUNDÁRIA DE GÁS FORAM PARTE INTEGRANTE DO ACORDO HOMOLOGADO REALIZADO COM O CONDOMÍNIO NO PROCESSO N° 0018268-12.2015.8.08.0024, VALOR ESTE JÁ RECEBIDO. DUPLA CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7). SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.